Tribunal: TJSP
Processo: 2073661-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora de 10% dos proventos do agravado – Pretendida a majoração para 30% - Impossibilidade – Penhora de imóvel aliada a penhora de 10% sobre os proventos que se revela suficiente à satisfação do crédito – Honorários advocatícios de sucumbência devidos ao Município – Natureza de crédito público – No mais, apesar da natureza alimentar do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora de 10% dos proventos do agravado – Pretendida a majoração para 30% - Impossibilidade – Penhora de imóvel aliada a penhora de 10% sobre os proventos que se revela suficiente à satisfação do crédito – Honorários advocatícios de sucumbência devidos ao Município – Natureza de crédito público – No mais, apesar da natureza alimentar do crédito referente aos honorários advocatícios, ele não se equipara à prestação alimentícia mencionada no art. 833, § 2o do CPC – Recurso desprovido.